Tribunal: TJMT
Processo: 1023746-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023746-20.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDILENE PEDROSA DA SILVA FRANCA
RECORRIDO: 123 MILHAS VIAGENS E TURISMO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 A 23/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por EDILENE PEDROSA DA SILVA FRANÇA em face de 123 MILHAS VIAGENS E TURISMO LTDA., tendo por objeto a restituição de valores pagos por passagens aéreas não emitidas, bem como a indenização por supostos danos morais decorrentes do não cumprimento do contrato.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:” (...)Consta dos autos comprovante de aquisição de passagens no valor de R$ 589,21, cuja emissão não foi realizada por decisão unilateral da empresa ré, sob a alegação de suspensão dos serviços da categoria “PROMO”.A conduta da requerida configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 6o, III e 14 do Código de Defesa do Consumidor.A autora faz jus à restituição da quantia paga, devidamente atualizada desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.Sobre os danos morais, contudo, não há elementos suficientes que justifiquem a reparação.O mero descumprimento contratual, ainda que frustrante, não gera, por si só, abalo moral indenizável, salvo se demonstrada a ocorrência de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica neste caso.Nesse sentido a jurisprudência:"O simples inadimplemento contratual não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a demonstração de ofensa a direito da personalidade." (STJ, AgInt no AREsp 1454163/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/06/2019).Além disso, a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Mato Grosso também caminha nesse sentido:"A frustração da viagem em razão do cancelamento de passagem aérea gera direito à restituição do valor pago, mas não configura dano moral automaticamente, exigindo prova do efetivo abalo moral." (TJMT, Recurso Inominado n. 1000155-27.2021.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28/06/2023, DJe 04/07/2023).Ressalte-se, ainda, que a própria autora reconhece que houve tentativa de compensação pela empresa por meio de devolução em crédito/voucher, ainda que recusada, o que mitiga a caracterização de conduta dolosa e ofensiva à dignidade do consumidor.Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.o da Lei n.o 9.099/95, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora na exordial para condenar a ré à restituição da quantia de R$ 589,21, (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte um centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).Transitado em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sentença sujeita à homologação da magistrada, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95. .(...)
4. A reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não dá azo à indenização por danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Assim, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste evidenciado o prejuízo moral.
5. Não prospera a irresignação da parte autora para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, além da ausência da tentativa da solução administrativa.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA REFERENTE À PAGAMENTO MÍNIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De proêmio, assinalo que não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. Rejeitada a preliminar. 2. Cuida-se de ação indenizatória em que a consumidora postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos a título de cartão de crédito não contratado em sua aposentadoria no valor mensal de R$ 29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos). 3. Malgrado a instituição financeira afirme que a consumidora tinha ciência de que os descontos realizados na folha de pagamento se referiam apenas ao mínimo da fatura de cartão de crédito (RMC), não colacionou aos autos cópia do contrato, tampouco comprovante de TED em favor da autora, estando a peça de defesa estéril de provas, sendo que sequer o número do contrato ou telas do seu sistema interno foram apresentadas, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC. 4. Com relação aos danos morais, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a respectiva devolução da quantia paga indevidamente, na forma dobrada. 6. Sentença reformada apenas para afastar a condenação em danos morais. (...)(N.U 1068128-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/01/2025, Publicado no DJE 16/01/2025)9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023746-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILENE PEDROSA DA SILVA FRANCA - CPF: 768.645.961-68 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), 123 MILHAS VIAGENS E TURISMO - CNPJ: 49.073.630/0001-85 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025